Tribunal: TJES
Processo: 0000906-78.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-78.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
. DOSIMETRIA DA PENA.
DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O PERÍODO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A culpabilidade, entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, encontra-se devidamente fundamentada, posto que o cometimento do crime enquanto o acusado estava em livramento condicional revela uma maior reprovabilidade da ação, não se confundindo com os antecedentes ou a reincidência. Precedentes do STJ.

2. Embora o STJ tenha firmado entendimento acerca da “
(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)
”, mostra-se possível considerar a prática do crime durante o período noturno para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5523082), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Wellington Marcelo Soares dos Santos e Mariana Apligio Gomes, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, na noite do dia 31/03/2022, na Avenida José Dalvit, Bairro Santo Antônio, São Mateus/ES, os denunciados portavam uma arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, mediante destruição e rompimento de obstáculo, furtaram para si uma máquina de cartão e um telefone sem fio pertencentes ao Laboratório Maia.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão, enquanto a autoria se encontra comprovada por meio da confissão judicial do acusado e pelos depoimentos do representante da vítima e do policial militar responsável pela apreensão dos acusados.

Em relação à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, entendo que a fundamentação utilizada em sentença se mostra escorreita, posto que o cometimento do crime enquanto o acusado estava em livramento condicional revela maior reprovabilidade da ação, não se confundindo com os antecedentes ou a reincidência.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DELITO PRATICADO ENQUANTO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. "É incabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa" (AgRg no REsp n. 1.992.877/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). 2. No caso, a impetração de habeas corpus alega ilegalidade da invasão a domicílio e, apenas em fase de agravo regimental, a defesa traz a tese de impossibilidade de se associar a droga ao réu, em evidente inovação recursal.
3. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018). Ressalta-se que o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa" (AgRg no HC n. 676.248/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)
. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 697.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Em relação aos
antecedentes
, acertada a sua desvaloração, por força das condenações proferidas no bojo das ações penais nº 0008328-37.2004.8.08.0047, 0006565-98.2004.8.08.0047, 0005371-63.2004.08.0047, 0913518-48.2007.8.08.0047 e 0009445-48.2013.8.08.0047.

No tocante às
circunstâncias
, ao contrário do alegado pelo apelante, o fato de o crime de furto ter sido cometido durante o repouso noturno extrapola o inerente ao tipo, eis que em tal período há uma menor vigilância sobre o patrimônio, tanto é assim que tal circunstância constitui causa de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do art. 155 do Código Penal.

Não desconheço o entendimento recentemente firmado pela Corte da Cidadania (Tema nº 1.087) acerca da “
(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)
.”

No entanto, mostra-se possível considerar a prática do crime durante o período noturno na primeira fase do processo dosimétrico para valorar negativamente as circunstâncias do crime, conforme já decidido pelo col. STJ.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I e IV, DO CP. REPOUSO NOTURNO. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
II – Assentada a possibilidade de consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado, verifica-se, da análise do excerto colacionado, que, nesse ponto, a Corte de origem invocou fundamentos para manter a valoração negativa culpabilidade e, por conseguinte, exasperar a pena-base do crime de furto, não se verificando flagrante ilegalidade.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AFASTADO O AUMENTO PELO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SANÇÃO QUE PERMANECEU AQUÉM DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)
3. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°); todavia, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, é possível a valoração dessa circunstância para exasperar a pena-base, desde que não importe prejuízo ao réu, como no caso.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.347.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Na segunda fase, correta a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento pacificado do STJ (Tema nº 585).

Assim, inexiste quaisquer reparos a serem feitos no processo dosimétrico, estando este em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.